Tribunal: TJES
Processo: 5001513-26.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001513-26.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: ADEILDE MATHIAS DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5001513-26.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO (A): ADEILDE MATHIAS DA SILVA RIBEIRO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
, em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Viana/ES (ID 12300455), que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução do Dinheiro c/c Danos Morais ajuizada por
ADEILDE MATHIAS DA SILVA RIBEIRO
em desfavor da recorrente e de
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

A demanda originária foi proposta pela recorrida, Sra. Adeilde Mathias da Silva Ribeiro, que narrou ter celebrado, em 28 de dezembro de 2021, contrato de prestação de serviços odontológicos com a primeira requerida, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, unidade franqueada da segunda requerida, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. O objeto do contrato, conforme detalhado na petição inicial (ID 12300259) e nos documentos correlatos (ID 12300261), consistia em um complexo tratamento que incluía a instalação de implantes dentários inferiores e superiores, aplicação de resina, facetas e clareamento a laser. Pela integralidade dos serviços, a recorrida despendeu a quantia de R$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta reais), paga de forma antecipada, sendo R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) pelo tratamento e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) por exames complementares, conforme comprovantes anexados (ID 12300264).

Não obstante o cumprimento de sua obrigação pecuniária, a recorrida alegou que, decorridos mais de dois anos da contratação, o tratamento não foi finalizado, sendo obrigada a permanecer com próteses provisórias que lhe causam dores, desconforto, mau hálito e dificuldades na mastigação, além de significativo abalo à sua autoestima e vida social. Diante do descaso e da inexecução contratual, buscou a tutela jurisdicional para rescindir o pacto, reaver os valores pagos e ser compensada pelos danos morais sofridos.

A r. sentença rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva da franqueadora. No mérito, reconheceu a falha na prestação dos serviços e a responsabilidade solidária das demandadas, condenando-as, solidariamente, à restituição do valor de R$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais pertinentes.

Inconformada, a ré
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12300461), arguindo, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, dada a necessidade de realização de prova pericial complexa, e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ser pessoa jurídica distinta da clínica que efetivamente prestou os serviços. No mérito, sustentou a ausência de sua culpa, a inexistência de nexo causal, a não comprovação dos danos materiais e morais e, subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado a título de indenização por dano moral, pugnando pela sua redução.

É o breve relatório.

A questão devolvida a esta Turma Recursal versa, essencialmente, sobre a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços odontológicos, envolvendo a discussão sobre a competência dos Juizados Especiais, a legitimidade da empresa franqueadora e a configuração dos danos materiais e morais.

Analisando o caso, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece parcial reparo apenas no tocante ao
quantum
indenizatório dos danos morais.

Da Incompetência do Juízo em Razão da Complexidade da Causa

A recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da causa, sob o argumento da necessidade de produção de prova pericial técnica de alta complexidade para a aferição da suposta falha na prestação do serviço e da extensão dos danos. Tal alegação, contudo, não prospera.

A competência dos Juizados Especiais é definida, entre outros critérios, pela menor complexidade da causa, o que não se confunde com a complexidade da matéria de direito envolvida, mas sim com a complexidade da prova necessária ao deslinde da controvérsia. A realização de perícia técnica somente afasta a competência do microssistema dos Juizados quando se revela como o único e indispensável meio de prova para a solução do litígio. No caso dos autos, a controvérsia central não reside em um suposto erro técnico na execução de um procedimento, mas sim na inexecução parcial e no abandono do tratamento contratado, fato que prescinde de conhecimento técnico especializado para sua constatação. Rejeito, portanto, a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva da Franqueadora

A recorrente ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. alega, também em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não possui relação jurídica direta com a consumidora, sendo o contrato firmado exclusivamente com a empresa franqueada, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA. Aduz, ainda, que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) estabelece a autonomia e independência jurídica entre franqueador e franqueado.

A tese, contudo, não se sustenta diante das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que devem prevalecer na hipótese. A relação jurídica em análise é, inequivocamente, uma relação de consumo, na qual a recorrida figura como consumidora e as rés como fornecedoras de serviços. Sob a ótica do consumidor, a distinção entre a franqueadora e a franqueada é imperceptível. A clínica onde o serviço foi contratado e prestado ostenta proeminentemente a marca "Odonto Company", utilizando, inclusive, sua identidade visual, como se observa no contrato constante no ID 12300261.

A teoria da aparência, amplamente aceita pela legislação e pela doutrina consumerista, impõe que, se aos olhos do consumidor médio todos os partícipes do negócio se apresentam como uma única entidade, devem responder solidariamente por eventuais danos.

Ademais, o próprio contrato de franquia juntado aos autos (ID 12300438) evidencia um profundo nível de ingerência e controle da franqueadora sobre as operações da franqueada, estabelecendo padrões rígidos de qualidade, fornecedores homologados e procedimentos operacionais, o que reforça o vínculo e a responsabilidade conjunta perante o consumidor. A cláusula 20.4 do referido contrato (página 55 do PDF) ao prever a possibilidade de a franqueadora ser acionada judicialmente por atos da franqueada, demonstra a plena ciência do risco do negócio e da interconexão entre as empresas.

Rejeito, pois, a preliminar arguida
.

Do Mérito

Superadas as questões preliminares, no mérito, a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade, com a ressalva do
quantum
indenizatório dos danos morais. A análise dos autos revela, de forma cristalina, a falha na prestação dos serviços contratados e os danos dela decorrentes, justificando a condenação imposta.

A conduta ilícita das rés consiste na inexecução do contrato de prestação de serviços odontológicos. É incontroverso que a recorrida contratou e pagou integralmente pelo tratamento em dezembro de 2021. Contudo, até o ajuizamento da ação, mais de dois anos depois, o serviço não havia sido concluído, encontrando-se a consumidora em situação de extrema vulnerabilidade, com próteses provisórias que lhe causavam dor. As rés não lograram êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros. As alegações de "abandono do tratamento" ou "atraso do laboratório" são genéricas e desprovidas de qualquer substrato probatório, ônus que incumbia às demandadas, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a
condenação solidária das rés à restituição integral do valor desembolsado
pela recorrida, no montante de R$ 10.940,00 (dez mil, novecentos e quarenta reais), é medida que se impõe.

No que tange aos
danos morais
, sua ocorrência é patente. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano. A frustração da legítima expectativa de ter sua saúde bucal e sua autoestima restabelecidas, aliada à angústia decorrente da longa espera pela conclusão do tratamento, dos transtornos físicos suportados e do descaso das fornecedoras. Contudo,
o valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, revela-se excessivo, comportando
redução para R$7.000,00
(sete mil reais). Tal montante melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida pelo juízo de origem,
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo-se os demais termos do julgado.

Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)